Tribunal: STF
Processo: PPE 986
Classe: PPE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Prisão preventiva para extradição. Pedido de revogação da medida constritiva. Circunstâncias do caso. Indeferimento.
    Vistos etc.
    Referente às Petições STF 46.307, 47.305 e 47.342/2021.
    Em 20.4.2021, na esteira do parecer ministerial (fls. 23-5), deferi o requerimento apresentado pela Organização Internacional de Polícia Criminal/Interpol, para decretar a prisão preventiva para extradição do nacional sueco Joakim Peter Broberg, nos termos do § 2º do art. 84 da Lei 13.445/2017 (Lei de Migração) – fls. 26-9. 
    Após a efetivação da medida constritiva pela autoridade policial em 23.4.2021, a nova Defesa constituída pelo Extraditando – Petições 46.307 e 47.305 (eventos 29 e 30) – requereu a revogação da prisão preventiva para fins de extradição aos argumentos de que (i) ‘não se pode aceitar um pedido de prisão feito pela Interpol da Espanha sem o devido mandado judicial’; (ii) ‘o status de foragido não procede; (iii) solicitou ‘a prorrogação de sua estada no país, haja vista que estava providenciando a cidadania brasileira de seu filho adolescente, fruto de um relacionamento com uma cidadã nata’; (iv) ‘o pedido de extradição deve ser realizado mediante a apresentação do documento original ou cópia autenticada do mandado de prisão emanado pela autoridade judicial competente, o que não aconteceu’; (v) o feito está deficientemente instruído; e (vi) possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 86 da Lei de Migração).
    Ato contínuo, a Defesa, por intermédio da Petição 47.342/2021, assevera que o Extraditando ‘não pretende trazer resistência ao seu processo de extradição’ e ‘possui total interesse em retornar à Espanha o quanto antes para tomar as providências relativas à sua defesa no processo penal que ensejou a presente situação’. 
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Vice-Procurador-Geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, opina pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva (evento 57). 
    Os autos vieram a mim conclusos em 13.5.2021, às 18h13.
    É o relatório.
    Decido.
    De início, registro que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, por intermédio da Petição 45.111/2021, prestou informações no sentido de que o Juízo da 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Natal/RN, no bojo da ação de autorização judicial c/c guarda provisória – Processo 0801757-40.2021.8.21.5300 – e antes da efetivação da medida de acolhimento, deferiu pedido de liminar para ‘determinar a guarda provisória do adolescente Joakim Vitiuk Broberg aos cuidados do Requerente, Sr. Francisco de Assis Costa Barros e, posteriormente, a criança deve ser entregue à sua madrasta, Sra. Laurita Carlos Moreira Fitzsimons, devendo constar nos autos, documento alusivo à entrega, e, juntada ao processo’. A Corte local ainda esclareceu que ‘o advogado requerente comprovou o recebimento do adolescente no dia 24/04/2021 e posterior entrega a sua madrasta, no mesmo dia, com quem o adolescente se encontra atualmente’.
    Passo ao exame da tese defensiva de revogação do decreto prisional.
    Conforme relatado, em 20.4.2021, na esteira do parecer ministerial (fls. 23-5), deferi o requerimento apresentado pela Organização Internacional de Polícia Criminal/Interpol, para decretar a prisão preventiva para extradição do nacional sueco Joakim Peter Broberg.
    Naquela oportunidade, destaquei que a representação policial informou a inclusão do Extraditando, em 12.4.2021, no sistema da Difusão Vermelha (Red Notice) da Interpol – A-3172/4-2021, porquanto ‘considerado fugitivo procurado para responder processo penal pela suposta prática de crimes de tráfico de drogas e branqueamento de capitais, praticados entre os anos de 2019 e 2020’ (fl. 03). 
    As alegações defensivas não se mostram hábeis ao afastamento da presunção de legitimidade e de autenticidade da representação policial para apresentar o pedido de prisão cautelar (arts. 84, § 2º, e 88, § 4º, da Lei de Migração). Reitero que a autoridade policial indicou expressamente pelo canal da difusão vermelha que “contra o procurado há ordem de prisão, de nº 38/2019, expedida em 26 de março de 2021 pelo Juizado Central de Instrução da 6ª Audiência Nacional (Espanha); e c) a Espanha dá garantias de que a extradição será solicitada após a prisão do foragido, em conformidade com as leis nacionais ou tratados bilaterais ou multilaterais aplicáveis” (fl. 04). 
    Não há margem, de outra parte, para questionamento sobre a legitimidade da representação policial da Interpol para fins de instrução do pedido de prisão preventiva para extradição. Na dicção do art. 84, § 2º, da Lei de 13.445/2017, “O pedido de prisão cautelar poderá ser transmitido à autoridade competente para extradição no Brasil por meio de canal estabelecido com o ponto focal da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) no País, devidamente instruído com a documentação comprobatória da existência de ordem de prisão proferida por Estado estrangeiro, e, em caso de ausência de tratado, com a promessa de reciprocidade recebida por via diplomática”. Já o art. 20 do Tratado pertinente dispõe que 'O pedido de prisão preventiva para extradição poderá ser apresentado pela Parte requerente à requerida por via diplomática ou por intermédio da Organização Internacional de Polícia Criminal – Interpol, podendo ser transmitido por correio, fax ou outro meio que permita a comunicação por escrito'.
    Em sentido diametralmente oposto à tese defensiva, e na linha do decreto prisional, ressalto que esta Suprema Corte tem admitido o pedido de prisão preventiva apresentado pela Interpol, lastreado no documento exarado pelo canal da difusão vermelha, comprobatório da existência do mandado de prisão. Reporto-me, no aspecto, ao decidido, v.g., no agravo regimental na PPE 926/Peru, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 13.02.2020.
    Em reforço, os seguintes precedentes, exarados em situações semelhantes: PPE 927, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 23.10.2019; PPE 925, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23.10.2019; PPE 924, de minha relatoria, DJe 11.10.2019; PPE 869, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 16.8.2018; PPE 909, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 01.7.2019; PPE 918, Rel. Cármen Lúcia, DJe 18.9.2019; PPE 917, Rel. Cármen Lúcia, DJe 13.9.2019; PPE 915, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 05.9.2019; PPE 914, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 04.9.2019; PPE 912, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 30.8.2019; PPE 905, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 01.8.2019; PPE 910, Rel. Alexandre de Moraes, DJe 01.07.2019; PPE 907, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 04.5.2019; PPE 861, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 09.5.2018; PPE 903, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 09.4.2019; PPE 899, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 26.3.2019; PPE 895, de minha relatoria, DJe 01.02.2019; PPE 901, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21.3.2019; PPE 898, Min. Luiz Fux, no exercício da Presidência, DJe 06.02.2019; PPE 896, Min. Dias Toffoli, Presidente, DJe 01.02.2019; PPE 886, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10.12.2018; PPE 887, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 07.11.2018; PPE 884, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 14.3.2019; PPE 879, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.10.2018; PPE 875, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 03.10.2019; PPE 874, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 04.9.2018; PPE 871, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 30.8.2018; PPE 872, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 24.8.2018; PPE 868, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 06.8.2018; PPE 855, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 01.8.2018; PPE 864, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 04.6.2018; PPE 862, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 09.5.2018; PPE 858, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 04.4.2018; PPE 856, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 21.3.2018; PPE 849, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 05.02.2018; PPE 874, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 04.9.2018; PPE 850, Min. Cármen Lúcia, Presidência, DJe 01.02.2018; PPE 847, Rel. Min. Luiz Fux, j. 07.12.2017; PPE 844, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 28.11.2017; PPE 843, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 31.10.2017; PPE 842, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 20.10.2017; PPE 839, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 19.9.2017; PPE 840, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 18.9.2017; PPE 768, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 18.9.2017; PPE 838, de minha relatoria, DJe 05.9.2017; PPE 744, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 27.4.2015; PPE 741, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.3.2015; PPE 736, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 27.4.2015; PPE 729, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.11.2014, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 1º.8.2014; PPE 715, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 25.8.2014; PPE 714, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.9.2014; e PPE 708, Rel. Min. Luiz Fux, DJE 05.3.2014.
    Observo, a propósito, que, nos autos da PPE 822, exarada decisão, em 31.3.2017, pelo eminente Ministro Celso de Mello, então decano desta Suprema Corte, decretando a prisão preventiva para fins de extradição ao fundamento de que 'a interpol, apoiando-se no art. 82, § 2º, do Estatuto do Estrangeiro, na redação dada pela Lei nº 12.878/2013, fez expressa referência à existência de mandado de prisão expedido contra o mencionado súdito estrangeiro por autoridade competente da República Italiana (fls. 06)'. A título informativo, o referido dispositivo, reproduzido na legislação vigente (art. 84, § 2º, da Lei 13.445/2017), aponta que o requerimento de prisão preventiva formulado pela Interpol deve ser instruído com documento comprobatório da existência da ordem de prisão proferida por Estado estrangeiro.
    De igual modo, no bojo da PPE 927, enfatizado pelo Relator, Ministro Luiz Fux, que 'In casu, consta dos autos informação a respeito de mandado de prisão expedido por autoridade judicial argentina, com a autenticidade prevista no § 4º do artigo 87 da Lei n. 13.445/2017, litteris: O encaminhamento do pedido de extradição ao órgão competente do Poder Executivo confere autenticidade aos documentos. Ademais, a documentação anexa, relativa à Difusão Vermelha A-721/1-2019 contra o representado, incluída pelo Escritório Nacional da interpol na Argentina, contém todas as informações relativas ao mandado de prisão originário, expedido pelo Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Posadas, bem como ao interesse daquele país em solicitar a extradição na forma legal'.
    No caso ora em análise, a representação formulada pela Organização Internacional de Polícia Criminal/Interpol está instruída com o documento comprobatório da existência de mandado de prisão expedido por autoridade judicial estrangeira – difusão vermelha/red notice -, e indicações sobre local, data, natureza, circunstâncias do fato criminoso, identidade e paradeiro do Extraditando, em observância ao Tratado de Extradição (arts. 12 e 9 do Decreto 99.340/1990) e à Lei de Migração (art. 84, § 1º). 
    O presente PPE colima submeter o Extraditando à Justiça espanhola para responder a processo penal pertinente aos crimes previstos nos arts. 301, 368, 369 e 370 do Código Penal espanhol (fl. 05).
    Extraio dos autos que “Joakim Peter Broberg lidera organização criminosa dedicada ao tráfico internacional de drogas, mormente haxixe e cocaína, entre a Suécia e Espanha, especialmente nas cidades de Málaga e Barcelona, tendo sido apurado na investigação criminal desenvolvida que o procurado estaria inclusive tentando estabelecer novas rotas de tráfico de drogas através da Alemanha’ (fls. 03-04). Além disso, ‘no que tange ao crime de lavagem de dinheiro, apurou-se que Joakin Peter Boberg possui importante estrutura empresarial na cidade de Marbella, operada através de intermediários e de diferentes metodologias, operações financeiras complexas e transferências internacionais, para movimentar entre países diversos o dinheiro obtido com o tráfico de drogas, num esquema de lavagem contabilizado em € 7.300.820 (sete milhões, trezentos mil e oitocentos e vinte euros)’ (fl. 04). 
    Em análise sumária do caso, pontuei que os fatos configurariam no Brasil, em tese, os crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais (arts. 33 e 35 da Lei 11.343 e art. 1º da Lei 9.613/1998). De outro lado, não haveria prescrição pelas leis espanhola e brasileira. 
    Ademais, os crimes encontram-se abrangidos pelo Tratado de Extradição pertinente e não se detectam óbices à prisão preventiva para a extradição no referido diploma ou ainda na Lei de Migração.
    Nesse contexto, decretei a prisão preventiva para extradição forte no preenchimento dos pressupostos autorizadores previstos na Lei de Migração e na inexistência de situação excepcional a afastar a razoabilidade e a proporcionalidade da medida constritiva de liberdade. 
    A prisão preventiva é condição de procedibilidade e decorrente lógico da própria análise da extradição, uma vez imprescindível à prevenção de fuga de acusado foragido no país de origem (Ext 1.531-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 04.5.2018). 
    Ressalto ainda a natureza cautelar, instrumental, urgente e excepcional da prisão preventiva para fins de extradição, não limitada aos pressupostos da prisão preventiva do art. 312 do Código de Processo Penal e não comparável à execução provisória da pena.
    Aliás, o acautelamento prévio do Extraditando, previsto no art. 84 da Lei 13.445/2017 e no respectivo Tratado de Extradição, objetiva “assegurar a executoriedade da medida de extradição”. Não se trata de medida de caráter punitivo ou sancionatório, mas de “instrumento concretizador da cooperação internacional na repressão à criminalidade” (HC 71.402/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ 19.5.1994).
    De outro lado, rememoro que, ainda na vigência do Estatuto do Estrangeiro (81, 82 e 84 da Lei 6.815/1980), o Supremo Tribunal Federal, em casos excepcionalíssimos, admitia o afastamento da prisão preventiva como condição legal de procedibilidade do processo de extradição (Ministro Ricardo Lewandowski, em decisão de 25.7.2013, na Ext 1.244, sob a minha relatoria, Ext 1.054-QO, Rel. Min. Marco Aurélio e a Ext 1.254-QO, Rel. Min. Ayres Britto).
    Com a entrada em vigor da Lei de Migração (Lei 13.445/2017), que revogou expressamente a Lei 6.815/1980, a temática migratória atual promoveu o regramento do mencionado entendimento jurisprudencial no tratamento da segregação cautelar prévia do Extraditando. Na dicção do art. 86 do referido diploma, “O Supremo Tribunal Federal, ouvido o Ministério Público, poderá autorizar prisão albergue ou domiciliar ou determinar que o extraditando responda ao processo de extradição em liberdade, com retenção do documento de viagem ou outras medidas cautelares necessárias, até o julgamento da extradição ou a entrega do extraditando, se pertinente, considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso”.
    Na esteira dos precedentes desta Suprema Corte, ainda enfatizo que a existência de circunstâncias favoráveis ao Extraditando, como o fato de possuir família e ocupação lícita, não é obstáculo à prisão preventiva para extradição e para o deferimento da própria extradição (Ext 1.343, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.02.2015). 
    Igualmente não cabe tratar, no bojo da prisão preventiva para extradição ou da extradição, de matérias de defesa típicas da fase de instrução e julgamento do processo penal promovido pelo Juízo de origem, como as teses defensivas pertinentes à alegada fragilidade da imputação ao Extraditando. A apreciação do material probatório e das teses defensivas relacionadas à acusação e ao procedimento criminal instaurado inserem-se no âmbito da ação penal submetida ao Poder Judiciário do Estado Requerente. As matérias de defesa pertinentes ao mérito da imputação extrapolam os limites da contenciosidade limitada que rege o processo de extradição (art. 91, § 1º, da Lei 13.445/2017).
    Não detecto, por outro lado, situação excepcional a afastar a razoabilidade e proporcionalidade da prisão preventiva nem, como apontado na manifestação ministerial, elementos hábeis que denotem a necessidade de abrandamento da constrição cautelar do Extraditando.
    Reputo, portanto, hígido o decreto de prisão preventiva, uma vez preenchidos os requisitos da Lei de Migração e diante da necessidade de “assegurar a executoriedade da medida de extradição” (art. 84, caput, da Lei 13.445/2017). 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva do Extraditando (Petição 47.305/2021). 
    Oficie-se ao Ministério da Justiça para que, via diplomática, seja o Governo da Espanha informado sobre o interesse de o Extraditando entregar-se voluntariamente ao Estado Requerente, nos termos do art. 87 da Lei 13.445/2017. 
    Determino a expedição de ofício para que o Estado Requerente, via missão diplomática, seja informado sobre o interesse de o Extraditando entregar-se voluntariamente.
    À Secretaria, para que providencie a retificação da autuação para inserir o subscritor da Petição 46.307/2021 e os demais causídicos indicados em procuração como advogados do Extraditando.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora